Tribunal: STF
Processo: RE 1586382
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
 
“DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO.
- A jurisprudência tem admitido, de forma pacífica, a expedição de precatório relativo ao montante incontroverso.
- Ademais, incide, in casu, o art. 78, in fine, do ADCT.
- De qualquer sorte, resta o levantamento dos valores condicionado ao resultado da AR 2007.04.00.009077-9/SC, em razão da tutela antecipatória deferida pelo Exmo. Relator daquele feito.” (Agravo de Instrumento nº 2006.04.00.021389-7/SC, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Edgard Lippmann Jr, j. 16.7.2008)
 
 Na minuta sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 184, caput, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Evidencia-se dos autos que o acórdão do TRF da 4ª Região determinou o pagamento de indenização por terra nua via precatório, afastando o regime de Títulos da Dívida Agrária (TDAs). A Corte de origem fundamentou a decisão na incidência do art. 78 do ADCT e na suposta violação à razoável duração do processo, ante o tempo decorrido desde a imissão na posse (1985).
A controvérsia central reside, portanto, em saber se o decurso do tempo no processo judicial permite ao Poder Judiciário transmudar a forma de indenização da terra nua — constitucionalmente vinculada aos TDAs — para o regime de precatórios (moeda corrente).
A resposta deve ser negativa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 247.866-1/CE (Rel. Min. Ilmar Galvão), estabeleceu uma distinção fundamental entre o regime de pagamento das benfeitorias e o da terra nua. Naquela oportunidade, restou assentado que, enquanto as benfeitorias seguem o sistema de precatórios (art. 100, CF), os Títulos da Dívida Agrária (TDAs) constituem meio de pagamento que não está englobado no sistema de precatórios.
Dessa orientação jurisprudencial extrai-se a ratio decidendi aplicável ao caso: o regime de TDAs é autônomo e autoexecutável por mandamento do art. 184 da CF. A conversão judicial dessa obrigação em precatório não apenas ignora a distinção fixada por esta Corte, mas também subverte a lógica da Lei 8.629/1993, que, em seus arts. 5º e seguintes, regulamenta a emissão desses títulos como instrumento específico e exclusivo para a indenização da terra nua, visando preservar o equilíbrio fiscal do programa de reforma agrária.
Ademais, os seguintes pontos reforçam o provimento:

    1. Indisponibilidade do Modelo Constitucional: O art. 184, § 4º, da CF impõe que o orçamento fixe anualmente o volume de títulos. A substituição por precatório retira da Administração a capacidade de planejamento das políticas públicas, onerando o Tesouro em moeda corrente para valores que o constituinte determinou que fossem amortizados em até 20 anos.

    2. Legitimidade do Regime de Indenização: Independentemente de outras demandas em curso, o regime de pagamento da terra nua via TDAs é de observância obrigatória e não se confunde com o sistema de precatórios. Como sinalizado pelo STJ no REsp 621.680/RJ, a conformidade entre o pagamento, o título judicial e a norma regente é dever do Poder Judiciário, visando à proteção do erário e à ordem constitucional.

    3. Inaplicabilidade do Art. 78 do ADCT: A norma transitória de parcelamento de precatórios não pode servir de fundamento para criar uma obrigação de pagar em dinheiro onde a Constituição exige o pagamento em títulos da dívida, sob pena de fraude ao sistema de financiamento da reforma agrária.

A complexidade do feito e o longo trâmite processual, por si sós, não autorizam a alteração da forma de pagamento determinada pela Constituição. O Ministério Público Federal destaca, inclusive, que se discute indenização que alcança R$ 200 milhões para uma área inferior a 1.400 hectares (e-Doc. 77), o que reforça a necessidade de estrita observância ao regime de pagamento previsto no art. 184 da Constituição da República. Enquanto não exaurida a possibilidade de emissão e resgate dos títulos dentro dos parâmetros constitucionais, não cabe ao Poder Judiciário transmutar a natureza da obrigação, esvaziando o planejamento orçamentário previsto na Carta Magna.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, cancelar o Precatório nº 2006.04.02.016289-5, expedido nos autos da Execução de Sentença nº 2000.72.01.007178-2 proposta perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de Joinville/SC, e determinar que a indenização referente à terra nua seja processada mediante a emissão de Títulos da Dívida Agrária (TDAs).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente